Tribunal: STF
Processo: HC 72113
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA CONFIRMADA PELO
TRIBUNAL  A   QUO.  COMEDIMENTO  NECESSARIO   NA  LINGUAGEM.  EXCESSO
CONFIGURADO.
         A sentença de pronuncia, lavrada com observancia dos limites
de   sobriedade   impostos   tanto    pela   doutrina   quanto   pela
jurisprudência,  foi  confirmada  pelo  tribunal  de  origem  que, no
entanto,  transformou num juízo de certeza o que deveria ser um juízo
fundado de suspeita. Precedente do STF sobre a hipótese de excesso.
         Ordem  parcialmente  concedida para  que  se  considere como
fundamentação  da pronuncia a  que consta  da sentença proferida pelo
juiz singular.